Tribunal: CARF
Processo: 13116.001241/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.001241/2010-09
ACÓRDÃO
3402-012.470 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO
DO § 15 DO ART. 74 DA LEI N° 9.430/96. RETROATIVIDADE BENIGNA DE
PENALIDADE. ARTIGO 106, INCISO II, A, DO CTN. AFASTAMENTO.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido, prevista no
parágrafo 15 do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, diante de sua revogação
pela Lei n° 13.137/2015, por força da retroatividade benigna de
penalidades disposta no artigo 106, inciso II, alínea a, do CTN.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.470 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001241/2010-09
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Marcio José
Pinto Ribeiro (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro
Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-049.988,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário lançado
de ofício, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PER INDEFERIDO COMPENSAÇÃO INDEVIDA MULTA ISOLADA
A lei expressamente autoriza e determina a aplicação de multa isolada, no
percentual de 50% sobre o crédito indeferido ou quando a compensação não for
homologada; portanto, a exigência fiscal lançada no auto de infração, ora
questionado, é devida e não merece reparo.
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. A contribuinte exerceu o seu amplo direito
de defesa e do contraditório assegurado na Constituição Federal, por meio da
impugnação, de modo que não houve ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, como sugere a
impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração de Multa Isolada (fls. 2 a 7), contra
a contribuinte acima identificada, no valor de R$ 436.747,85, correspondente a
50% do crédito de Cofins não-cumulativa do 4o trimestre do ano-calendário 2009,
não reconhecido pela autoridade fiscal competente no despacho decisório (fls. 8 a
27), cujo termo de encerramento da ação fiscal conta a folha 28.
No referido despacho decisório, a autoridade fiscal competente reconheceu parte
do crédito pleiteado no Per/Dcomp e homologou as compensações ali realizadas
até o limite reconhecido e propôs o lançar multa isolada, no valor de
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.470 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001241/2010-09
3
R$436.747,85, correspondente a 50% do crédito indeferido, conforme artigo 74, §
15, da Lei n° 9.430, de 1996, incluído pela Lei n° 12.249, de 2010.
Cientificada do auto de infração (AR – fl. 30), a contribuinte, por meio de seu
procurador (Elcio Costa Alvizi), apresentou, em 28/09/2010, a impugnação (fls. 31
a 37), na qual transcreve os fatos, dispositivos do CTN e do PAF, trechos de obras
de doutrinadores, ementas de decisões judiciais e alega a ilegalidade da lavratura
do auto de Infração, com base nos seguintes argumentos, assim sintetizados:
- a instituição da multa constante o art. 74, § 15, da Lei 9430/96 viola os princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
consagrados no art. 5°, LV e LIV, da Constituição Federal, porque inibirá a legitima
iniciativa dos contribuintes no sentido de ver conhecidas e apreciadas suas
alegações, tanto em caráter formal quanto material, bem como sua garantia à
resistência à pretensão da Fazenda Pública;
- a norma foi criada para constranger o contribuinte por vias obliquas ao
recolhimento de tributos, transformando-se em sanção política, procedimento
rejeitado pela corte suprema. Não foram poucas as vezes que o STF chamado a
manifestar-se sobre leis, medidas provisórias e atos que pretenderam constranger
o contribuinte ao recolhimento de tributos ...;
- a Fazenda Pública não pode atuar com expedientes antidemocrático e
confiscatório, os quais ferem o sistema tributário nacional, utilizando-se com base
de cálculo da multa prevista no art. 74, § 15, da Lei n° 9430/96, um valor relativo a
crédito tributário que se encontra com a exigibilidade suspensa;
- com a apresentação da manifestação de inconformidade no processo n°
13116.001012/201086, o crédito deixa de ser devido até a decisão definitiva. Deste
modo, se a exigibilidade do crédito está suspensa, não pode a Fazenda Pública
intentar qualquer cobrança por meio do Auto de Infração, cobrando crédito
tributário, cuja origem ainda encontra-se em litígio e com a exigibilidade suspensa;
- a suspensão, além de legal, é reconhecida pelo STJ e outros Tribunais, que têm
decidido no sentido de reconhecer o direito do cidadão de não ser cobrado, muito
menos ser passivo de qualquer penalidade pelo fisco, enquanto pendente processo
tributário. Logo, resta claro a ilegalidade perpetrada com a lavratura do Auto de
Infração ora combatido.
No pedido, requer seja acolhida a presente impugnação para cancelar a autuação
formalizada no auto de infração ilegalmente perpetrada.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 18/02/2013 (Aviso de
Recebimento de fls. 125) e apresentou Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em
19/03/2013, o que fez com os mesmos fundamentos, pedidos e requerimentos da impugnação.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.470 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001241/2010-09
4
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para cobrança de Multa
Isolada no valor de R$ 436.747,85, correspondente a 50% do crédito de Cofins não cumulativa do
4o trimestre do ano calendário 2009, reconhecido parcialmente pela autoridade fiscal competente
no processo no 13116.001012/2010-86.
A multa foi aplicada com fundamento legal no § 15 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, em razão da homologação parcial das compensações controladas.
O § 15 do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, incluído pela Lei n° 12.249, de 2010,
assim previa:
Art. 74...
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela
Lei no 12.249, de 2010)
(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto
de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010)
A DRJ de origem manteve o lançamento por entender que, caso a Contribuinte
obtenha êxito na decisão administrativa definitiva, objeto da manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório referente ao processo no 13116.001012/201086, certamente o
lançamento da multa isolada perderá o objeto.
Cabe a reforma da decisão recorrida.
Ocorre que, a partir da leitura do § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, com as
alterações promovidas pela Lei n 12.249/2010, referida multa era cobrada tendo por base a
penalidade prevista no § 15.
No entanto, foi publicada a Medida Provisória no 668/2015, que alterou a cobrança
das multas tratadas no artigo 74, da Lei no 9.430/96, posteriormente convertida na Lei no 13.137,
de 19 de junho de 2015, e que em seu artigo 4o revogou expressamente o § 15, do artigo 74, da
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.470 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001241/2010-09
5
Lei no 9.430/1996, cujos efeitos foram ratificados com sua conversão na Lei no 13.137/2015, em
seu artigo 27.
Em razão da revogação do § 15, sobre o qual expressamente se lastreava a multa
instituída no § 17 do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, tem-se que a multa que motivou a lavratura
do auto de infração objeto deste litígio perdeu sua materialidade, de forma que não há
fundamentação jurídica a ensejar a aplicação da multa isolada sobre o valor do crédito da
compensação não homologada.
Aplica-se, neste caso, o Princípio da Retroatividade Benigna prevista pelo artigo 106
do Código Tributário Nacional com a seguinte redação:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (sem destaque no texto original)
Outrossim, cumpre igualmente salientar que o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral através do Tema 736 declarou a inconstitucionalidade do § 17 do
artigo 74 da Lei 9.430/1996, fixando a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
Edson Fachin firmou convicção pela inconstitucionalidade da multa em análise, considerando que
a mera não homologação de compensação tributária não consiste em ato ilícito com aptidão para
ensejar sanção tributária. Concluiu que “o pedido de compensação tributária não se compatibiliza
com a função teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional”.
Portanto, seja em razão da revogação do § 15 do artigo 74, da Lei no 9.430/1996,
seja em razão da declaração da inconstitucionalidade do § 17 do mesmo dispositivo legal, deve ser
integralmente cancelada a penalidade objeto deste litígio.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.470 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001241/2010-09
6

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
multa isolada.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 146
DF CARF MF
Original